Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA COM O MESMO OBJETIVO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. VENCIMENTO DO PRAZO DO MANDATO E ELEIÇÃO DE NOVA ADMINISTRAÇÃO NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Em se tratando de ação que tem por objeto a anulação de assembleia que destituiu o síndico, a realização de nova assembleia que deliberou novamente pela destituição, o término do prazo do mandato e a eleição de nova administração condominial no curso da relação processual importam na perda superveniente do interesse de agir.
II. Ante a perda superveniente do objeto da demanda, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa ao seu ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
III. Apelação parcialmente provida.